Tribunal: STF
Processo: RE 181414
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA
Responsabilidade objetiva. Art. 37, § 6º, da Constituição
   Federal. Reserva de domínio. Natureza do registro emitido pelo
   DETRAN. Código Nacional de Trânsito. Nexo de causalidade. Matéria
   infraconstitucional.
1. Se não existe controvérsia sobre a
   natureza da responsabilidade, havendo convergência, no caso, de
   que se trata de responsabilidade objetiva, bem mais se
   questionando sobre a natureza e a força do certificado de
   registro emitido pelo DETRAN, nos termos do Código Nacional de
   Trânsito, bem assim sobre a existência do nexo de causalidade,
   matéria comum a qualquer modalidade de responsabilidade, o tema
   está no plano infraconstitucional, próprio do especial.
2.
   Recurso extraordinário não-conhecido.